Tribunal: STF
Processo: AI 206889
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1998-06-22
Data de publicação: 1998-06-22

Ementa:
COMPETÊNCIA - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Compete ao
relator a que distribuído o julgamento de agravo que vise a imprimir
trânsito a recurso extraordinário (artigo 545 do Código de Processo
Civil).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO - PRESSUPOSTO ESPECÍFICO DE
RECORRIBILIDADE - EXIGÊNCIA. A teor do disposto no inciso III do
artigo 102 da Constituição Federal, a admissibilidade, o
processamento e o conhecimento do recurso extraordinário pressupõem
o concurso de uma das hipóteses do inciso III do artigo 102 da
Constituição Federal.
        FÉRIAS - INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE.
Descabe falar em violência ao princípio da legalidade quando as
férias tenham sido postergadas, deixando de ser concedidas no
momento próprio, em face de interesse da administração pública e,
vindo o servidor a aposentar-se, concluiu-se pela transformação da
obrigação de fazer em obrigação de dar. A ordem jurídico-
constitucional rechaça a vantagem indevida, respondendo as partes da
relação jurídica por danos causados em virtude de ato comissivo ou
mesmo omissivo - artigo 159 do Código Civil.